Tribunal: STF
Processo: AI 635952
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Princípios
   da Ampla Defesa e do Contraditório. Ofensa reflexa. Precedente.
   3. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão
   devidamente fundamentado. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.